Tribunal: CARF
Processo: 13603.901112/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901112/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.937 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO.
REMESSA
AO
EXTERIOR.
RETENÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO.
Diligências efetivadas constataram a inexistência de hipótese de incidência de
imposto de renda na fonte, razão pela qual o valor indevidamente retido deve
ser reconhecido como direito creditório, a ser utilizado na compensação
pleiteada, até o limite do crédito reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e homologar a compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.936, de 11 de abrio de 2024, prolatado no julgamento do processo
13603.901301/2014-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901112/2014-46
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

O presente processo está retornando a este Colegiado, em face da realização de
diligências demandadas por esta Turma Ordinária, cuja Resolução reproduzo, em parte, a seguir.
[início da Resolução CARF]
Por meio de um PER de no [...], a Interessada pleiteia a restituição de R$ [...], a
título de pagamento indevido, crédito este que estaria vinculado à DCOMP [...], para compensar
débito de CSRF.
Conforme Despacho Decisório, a unidade de origem indeferiu o pedido de
restituição.
[...]
Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso.
Relatório
O presente processo trata de PER-Pedido de Restituição de crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0473”, ocorrido em [...], no valor de R$ [...].
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório [...], onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
pleiteado é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado foi
integralmente utilizado na extinção de débitos do contribuinte, e não há
embasamento legal a justificar o não pagamento do imposto.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão. Inconformado, o contribuinte
apresenta, o documento, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Em [...], a Requerente transmitiu o PER n° [...], visando à restituição de
crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF, no valor histórico de R$
[...]. O crédito pleiteado foi utilizado em DCOMP.
6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a
remessa ao exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo
incidente sobre imóvel de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por
sua controlada situada na Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em
razão da impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia
despendida com o pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao
mesmo grupo, que agiu por conta e ordem da requerente.
7. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
7.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos
obscuros.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

8. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
9. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
10. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a
maior de IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF a comprovar o indébito;
a DRF constatou que os documentos apresentados não comprovaram o
alegado.
10.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e INDEFERIU a restituição pleiteada.
11. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos
documentos no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na
DCOMP. Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar
novos documentos.
Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
12. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos
pontos obscuros do processo.
12.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
12.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos
motivos que a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do
contribuinte é a apresentação posterior de documentos, no intuito de
comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
13. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo
fisco no Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar
e comprovar, de forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal
oportunidade ocorre com a apresentação da manifestação de inconformidade,
precluindo sua apresentação em outro momento processual, conforme
dispositivo legal acima transcrito.
13.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos
a esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não
cabe ao fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração
da legitimidade de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da
manifestação de inconformidade.
14. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972,
considera-se NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art.
16 deste mesmo dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos
documentos.
Análise de mérito
15. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante
apresenta diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua
estrangeira. Assim como apurado pela DRF, os documentos apresentados não
comprovam o alegado.
15.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no
processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma
estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado,
seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração
tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943).
15.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao
processo pelo contribuinte não podem ser avaliados uma vez que
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

desacompanhados da tradução acima mencionada. Desta feita, tais documentos
não se prestam a comprovar o alegado.
16. Neste contexto, não restou comprovada a legitimidade do crédito pleiteado
pelo contribuinte.
Conclusão
17. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o
pedido de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter o
INDEFERIMENTO da restituiçõa promovida pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde,
basicamente, reitera seus argumentos de impugnação, trazendo agora a tradução dos documentos
emitidos na Argentina.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Compilando-se os dados apresentados, de ver inicialmente a questão da
propriedade do imóvel.
Relativamente aos esclarecimentos e documentos apresentados pela
Recorrente, reproduzo a informação da autoridade fiscal diligenciadora:
Nas fls. [...] dos autos, o interessado apresentou cópia da Escritura
Pública firmada em cartório argentino e em vernáculo espanhol. Já nas
fls. [...] foi apresentada a respectiva tradução juramentada.
De fato, tais documentos comprovam que a Recorrente (antiga Fiat
Automóveis S/A), era uma das sócias da Fiat Auto Argentina S.A., e
detinha participação na propriedade do imóvel, o qual integrava o capital
da Fiat Auto Argentina S.A – FAASA.
Da contabilização dos pagamentos
Relativamente aos esclarecimentos e documentos apresentados pela
Recorrente, reproduzo a informação da autoridade fiscal diligenciadora:
Os lançamentos de contabilização dos valores estão na documentação
das fls.[...].
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

De fato, reproduzo alguns deles onde constam a contabilização da
provisão, pagamento e crédito de imposto a recuperar:

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

Do item “c” e “d”: divergências em documentos e relatório fiscal
conclusivo
Os esclarecimentos da Petição da Recorrente e os novos documentos de
fls.[...] foram objeto de análise pela autoridade diligenciadora. Eis o
resultado:
Sobre as observações apontadas pelo relator na Resolução no 1401-
000.864 apresento os seguintes apontamentos:
✔ Divergências entre os valores constantes nas guias de recolhimento
ao fisco argentino e nas respectivas notas de débitos (fls. ...):
Nas primeiras, têm-se os valores totais pagos ao fisco argentino, já nas
notas de débitos, têm-se apenas a parte do tributo recolhido que teria
sido reembolsada pelo Interessado. Nestas últimas, os valores estão em
dólares dos EUA, já naquelas, em pesos argentinos. Na tabela ao fim da
fl. [...], o contribuinte apresentou a memória de cálculo da conversão
cambial das notas de débitos.
✔ Ausência de identificação, nos documentos fiscais argentinos, do sujeito
passivo da obrigação tributária (fls. ...):
CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Cédula Única de Identificação
Tributária, em língua portuguesa, conforme termos utilizados na tradução
juramentada) é o número de identificação perante o fisco argentino e
corresponderia ao nosso CNPJ. A empresa investida pelo Interessado possui o
número de CUIT 30-68245096-3, conforme se pode observar no documento da
fl. ..., por exemplo. Ausente ou ilegível em algumas das documentações
inicialmente apresentadas, está presente nos documentos das fls.[...] (cópias dos
originais em espanhol) e das fls. [...]tradução juramentada).
Observações:
• Faltou a tradução juramentada dos documentos referentes ao exercício
de 2005 (originais em espanhol nas fls. [...]) e foi apresentada tradução
juramentada de documentos referentes aos exercícios de 2008 e de 2009
(fls.[...]) que não são objetos deste processo.
• Tratei como meros erros de digitação algumas divergências numéricas
da tradução juramentada. Como por exemplo, na fl. [...], são
apresentados o número CUIT 30-88245096-3 (o correto seria 30-
68245096-3) e o valor de $693.503,71 (o correto seria $893.603,71).
Pode-se observar que esses mesmos dados, são apresentados
corretamente nas fls. subsequentes (...).
✔ Ausência de valores em alguns dos documentos fiscais argentinos
(fls. [...]):
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

Constam nas documentações posteriormente apresentadas nas fls. [...]
(cópias dos originais em espanhol) e nas fls. [...] (tradução
juramentada). Conforme observação no item anterior, faltou a tradução
juramentada dos documentos referentes ao exercício de 2005.
Reproduzo, para facilitar a correlação entre as divergências apontadas na
Resolução CARF e os documentos trazidos na Petição e análise da
unidade de origem, o quadro que constou no recurso voluntário:

Explicada a divergência entre os valores a que se refere a Nota de débito
no final 925, em documento anexo à Petição da Recorrente, DOC.03
(nova cópia e tradução), bem como a devida identificação do CUIT
(Clave Única de Identificación Tributária) nas Notas de Débitos como
sendo a investida argentina (a vinculação é possível em face do período
de apuração).
Idem quanto a Nota de Débito no final 926, agora com a identificação do
valor e do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 927, agora com a identificação do
valor e do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 928, agora com a identificação do
valor e do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 929, agora com a identificação do
valor e do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 930, agora com a identificação do
do CUIT.
Deve-se relativizar a falta de tradução relativa a apenas um período de
apuração, uma vez que o conjunto probatório trazido atendeu plenamente
às solicitações da Resolução CARF, abrilhantado pela análise e
observações da autoridade fiscal diligenciadora.
Reconhece-se, portanto, o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário e homologar a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário e homologar a compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 398
DF CARF MF
Original